Tribunal: TJSP
Processo: 2128329-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312, caput e 313, I, do CPP – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta da conduta – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312, caput e 313, I, do CPP – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta da conduta – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei da penal – Medidas cautelares insuficientes – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2128329-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é paciente RICARDO
ADOLPHO CERQUEIRA ALVES DA SILVA e Impetrante GENESIO MARIUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128329-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1588
2
Habeas Corpus Criminal 2128329-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Genesio Mariuzzi
Paciente: Ricardo Adolpho Cerqueira Alves da Silva
Corréu: Rafael da Silva Pereira
Impetrado: Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP.
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 1588
Habeas Corpus Roubo circunstanciado Pedido de revogação da
prisão preventiva
Não cabimento Presença dos requisitos
previstos nos artigos 312, caput e 313, I, do CPP Materialidade e
indícios de autoria demonstrados Gravidade concreta da conduta
Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar
a aplicação da lei da penal Medidas cautelares insuficientes
Ordem denegada.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pelo advogado Genésio Mariuzzi, em favor de Ricardo
Adolpho Cerqueira Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP.
O impetrante alega que a fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva é genérica e insubsistente, configurando constrangimento
ilegal. A prisão cautelar não pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do
delito. É necessária a presença do periculum libertatis, inexistente na hipótese. O paciente
é tecnicamente primário, possui residência fixa e profissão lícita. Menciona as alterações
introduzidas pela Lei 13.964/2019, sustentando que a decisão negou vigência ao disposto
no art. 315, §§1o e 2o, inciso II e III do CPP. Diz que é imprescindível a apresentação de
argumentos concretos para afastar a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (artigos
282, §6o c.c. 315, §2o e 564, V, do CPP). Reputa presentes o fumus boni iuris e o periculum
in mora e requer medida liminar para expedição de alvará de soltura, com extensão ao
corréu e ao final, a concessão definitiva da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 17/18) e vieram aos autos as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128329-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1588
3
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 21).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 24/28).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como
incursos no artigo 157, §2o, incisos I (redação anterior à Lei no 13.654/18) e II, do Código
Penal.
Segundo consta, no dia 10 de julho de 2016, o paciente e
Rafael da Silva Pereira, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios,
mediante grave ameaça consistente no emprego de arma branca, subtraíram para proveito
comum, a quantia de R$ 550,00, pertencentes à empresa G Farma Drogaria e Perfumaria.
Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público representou pela
prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia.
Ao contrário do que alega o impetrante, a prisão preventiva
foi decretada considerando as circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer
ilegalidade na decisão, porquanto devidamente fundamentada, em conformidade com os
ditames dos artigos 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal (fls. 154/155 dos
autos principais).
A decisão mencionou que há prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, sobretudo porque durante a investigação policial foi
possível identificar a pessoa de Rafael da Silva Pereira, que confessou a prática do delito e
apontou o paciente como seu comparsa na empreitada criminosa. Não bastasse, os
denunciados foram reconhecidos pela funcionária do estabelecimento vítima como sendo
os autores do delito (fls. 8/10 dos autos principais).
Também consignou que o paciente praticou o crime de roubo
mediante grave ameaça exercia com emprego de arma branca (cada indivíduo estava de
posse de uma faca) e em concurso de agentes, revelando a gravidade concreta do fato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128329-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1588
4
justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei da penal.
Verifica-se, portanto, que o MM. Juiz a quo cumpriu
satisfatoriamente o disposto no artigo 315, do CPP.
Acresça-se que o paciente foi reconhecido pela funcionária do
estabelecimento vítima, sendo necessária a segregação cautelar por conveniência da
instrução criminal e como forma de evitar possível intimidação. Não bastasse, o art. 313, I,
do Código de Processo Penal prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva
para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos, hipótese dos autos.
Justificada a necessidade de segregação cautelar, a adoção de
medidas cautelares diversas não se mostra adequada, especialmente diante da gravidade da
conduta perpetrada e das circunstâncias do fato (artigo 282, inciso II, do CPP).
Nesse sentido, entendimento do STJ:
“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do
Código de Processo Penal” (RHC 122851/RN, Ministra Laurita
Vaz, Data do Julgamento 18/2/2020)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração denunciada”
(AgRg no RHC n. 115.771/MG, Ministro Jorge Mussi, 5a T., Data
do Julgamento 22/10/2019).
Consigne-se, ainda, que as condições favoráveis do paciente,
tais como “primariedade técnica” e residência fixa, não justificam a liberdade provisória,
quando presentes os requisitos para prisão cautelar, não se olvidando que o paciente sequer
comprovou exercer ocupação lícita. É o que se extrai da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128329-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1588
5
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
Destarte,
não
demonstrado
o
constrangimento
ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus pleiteada em favor de Ricardo Adolpho Cerqueira Alves da Silva.
Juscelino Batista
Relator